Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716097-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id 58262863) da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712240-68.2024.8.07.0001 – id 191553214) que deferiu pedido de tutela de urgência, obrigando-a a custear integralmente, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico juntado com a inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração, nos termos do CPC 537, §1o, I. Alega, em suma, a ausência dos requisitos necessários (CPC 300) para o deferimento da medida, visto que, segundo o planejamento de atenção domiciliar elaborado por sua equipe, o agravado não necessita de enfermagem 24 horas, nem de terapeuta ocupacional, mas de mero cuidador, o que pode ser feito por familiares. Afirma que o caso retrata hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar e respectivos insumos – fraldas, gaze, luvas, pomada nistatina, oxímetro, lençol geriátrico, etc. –, estes últimos, no caso em questão, sem cobertura contratual (Lei 9.656/98, art. 10, VI, e Res. ANS 465/21). Sustenta que não cometeu ato ilícito, pois agiu no exercício regular do seu direito (CCB 188) e conforme as disposições legais e contratuais. Assinala que o prazo fixado para cumprimento da liminar é exíguo e que a multa diária possui valor elevado, impondo-se sua redução. Pede a suspensão da decisão recorrida, para que seja desobrigada a fornecer os medicamentos, equipamentos, insumos e terapias pleiteados. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. A urgência e a necessidade do tratamento foram demonstradas nos relatórios médicos juntados com a inicial (ids 191517227 e 191517230, autos principais). Confira-se o teor do segundo: “(...). O paciente Ricardo de Sousa Moreira, 45 anos de idade com diagnóstico de múltiplos avc’s, com dependência total para as atividades básicas de vida diária, em uso de fraldas e com necessidade de hidratação e ingestão de medicamentos via gastrostomia. Necessita o quanto antes de cuidados de homecare, pois o quadro pode se agravar caso não tenha uma equipe especializada de apoio. O mesmo é um paciente que se encaixa em alta complexidade. Equipe Multidisciplinar: (...). Está em uso de medicações: (...). Materiais, Insumos e Equipamentos: (...). O paciente necessita dos itens acima relacionados com URGÊNCIA. Devido à complexidade do estado do paciente, o tratamento deve ser realizado de forma ININTERRUPTA, por TEMPO INDETERMINADO enquanto perdurar a necessidade. (...).“ Assim, em princípio, o paciente necessita do tratamento prescrito por seu médico assistente. A agravante poderá reaver eventual prejuízo (CPC 302), em caso de improcedência da demanda. Por fim, o agravado noticiou o cumprimento da tutela de urgência no feito principal (id 192772505), o que torna despicienda a análise da multa e do prazo. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator